Tribunal: TJBA
Processo: 8077628-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077628-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: OLIVIO JOAQUIM DE ANDRADE NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 39 E 40 DA LEI Nº 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EXTRAÍDO DE INQUÉRITO CIVIL E RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, ERRO DE TIPO E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO VERTICALIZADA NO ACERVO FÁTICO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO
PARQUET
. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Olívio Joaquim de Andrade Neto, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 40 Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), objetivando o trancamento da Ação Penal nº 0500378-65.2020.8.05.0006 e a declaração de nulidade da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou atipicidade manifesta; (ii) estabelecer se as teses de erro de tipo e princípios da consunção e insignificância podem ser analisadas em sede de
writ
; (iii) determinar se houve ilegalidade na rescisão do ANPP e no subsequente oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
revela-se medida excepcional, admitida apenas quando exsurge, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

4. A denúncia apresenta narrativa fática satisfatória e em estrita observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, amparando-se em elementos colhidos em Inquérito Civil, tais como Relatórios de Fiscalização e Infração Ambiental, o que perfaz a justa causa necessária para o exercício da ação penal.

5. As teses de erro de tipo, atipicidade material e aplicação dos princípios da consunção e insignificância demandam análise aprofundada do contexto fático, providência incompatível com o rito célere e sumário do remédio heróico.

6. A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mostra-se legítima quando o Ministério Público constata o não preenchimento dos requisitos legais necessários para a manutenção da benesse, inexistindo ilegalidade no oferecimento da denúncia.

7. A discussão sobre o efetivo cumprimento ou justificativa para a inobservância das cláusulas do ANPP exige instrução probatória própria, vedada na via do
mandamus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ausência de justa causa, não sendo admitida dilação probatória para aferição de tipicidade ou erro de tipo. 2.
A discricionariedade mitigada do Ministério Público, titular da ação penal, possibilita a desistência do oferecimento do ANPP, uma vez evidenciada a ausência de algum requisito subjetivo e/ou objetivo, nos termos do art. 28-A do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, 41; Lei nº 9.605/1998, arts. 38, 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 226.306/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.11.2025; STJ, AgRg no RHC 211.822/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8
077628
-
40
.202
5
.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Amargosa
/BA, tendo como impetrantes os beis.
RAIMUNDO
MORAIS SANTA BÁRBARA JÚNIOR e DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS
e como paciente,
OLÍVIO JOAQUIM DE ANDRADE NETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO
,
e
DENEGAR

a ordem.

Salvador, .